Tribunal: TJSP
Processo: 0039943-49.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – GRATUIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO INFIRMADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – BENEFÍCIO MANTIDO. Prova insuficiente da modificação da situação econômica dos executados a autorizar a revogação da benesse legal. RECURSO DESPROVIDO.